Tribunal: TJMT
Processo: 1001806-91.2016.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001806-91.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COIMBRA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 09.418.755/0001-85 (APELANTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), HAKAN BRAZIL COMERCIAL EXPORTADORA LTDA - CNPJ: 09.108.149/0001-63 (APELADO), VICTOR BENGHI DEL CLARO - CPF: 544.664.669-04 (ADVOGADO), SIMONE PILONI ZORTEA - CPF: 017.652.071-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PRETENSÃO FUNDADA EM RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – TESE DE VENDA DE DETERMINADAS TONELADAS DE SOJA – ADQUIRENTE/RÉ QUE TERIA DEIXADO DE RECOLHER A INTEGRALIDADE DOS GRÃOS NEGOCIADOS, INCORRENDO EM ILÍCITO CONTRATUAL PASSÍVEL DE MULTA E CAUSANDO DANOS MATERIAIS, PELA DIFERENÇA ENTRE O VALOR NEGOCIADO ENTRE AS LITIGANTES E O PREÇO PRATICADO NA VENDA DO RESIDUAL A TERCEIROS – INSUFICIÊNCIA DA PROVA ESCRITA – RELATOS TESTEMUNHAIS INCONCLUSIVOS – DEPOIMENTO DE EX-EMPREGADO DA RÉ, EXCLUÍDO DE SEUS QUADROS FUNCIONAIS EM CONTEXTO BELIGERANTE – ÓBVIO INTERESSE NO LITÍGIO – LASTRO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA A CONTRATAÇÃO NOS MOLDES AFIRMADOS PELA AUTORA, MAS APENAS A COMPRA DE PARCELA DOS GRÃOS INDICADOS NA INICIAL – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - MULTA APLICADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE CARÁTER PROCRASTINATÓRIO - AFASTAMENTO DA SANÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso de apelação interposto contra sentença de improcedência, proferida em ação de reparação fundada em responsabilidade contratual.

2. Na falta de comprovação da existência e dos exatos termos de obrigação não amparada em contrato escrito e devidamente assinado pelas partes, não há por onde reconhecer a ocorrência de ilícito contratual ou reparar os danos supostamente decorrentes,

3. Ausente o caráter protelatório do recurso, deve ser afastada a multa aplicada em sede de embargos de declaração aviados contra a sentença apelada.

4. Recurso de apelação provido apenas para afastar a sanção aplicada em sede de aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela
COIMBRA AGRONEGÓCIOS LTDA
, objetivando a reforma da sentença que, nos autos da “
Ação ordinária de cobrança de multa e perdas e danos decorrentes de inadimplemento contratual
” em epígrafe, proposta pela apelante em face da
HAKAN BRAZIL COMERCIAL EXPORTADORA LTDA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, atribuindo à autora o ônus sucumbencial e condenando-a ao pagamento de multa, com fundamento na utilização protelatória de embargos de declaração.

Para tanto, a apelante afirma ter comprovado que a ré adquiriu, mas deixou de recolher, o total de 6.600 t (seis mil e seiscentas toneladas) de milho a granel que seriam transferidos pela autora, violando contratos de caráter irrevogável e irretratável, o que demandaria a aplicação de multa negocial e o deferimento de indenização por perdas e danos, caracterizados pela diferença entre o valor ajustado na contratação e o preço obtido pela demandante ao vender a terceiros o volume de grãos que a demandada se recusou a recolher. Segundo afirma, a negociação é comprovada através de cópias de mensagens eletrônicas trocadas entre as partes, notas fiscais de venda dos produtos, cópias de dois dos quatro contratos que alega terem sido celebrados na ocasião e, finalmente, por meio dos relatos das testemunhas inquiridas na origem.

Postula, nesses termos, além do decreto de procedência dos pedidos iniciais, o afastamento da multa aplicada em sede de aclaratórios.

Contrarrazões pela manutenção

da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Coimbra Agronegócios Ltda
, aqui apelante, propôs a presente ação em face da
Hakan Brazil Comercial Exportação Ltda
, asseverando que as partes firmaram contrato de compra e venda mercantil cujo objeto seria uma carga de 110.000 sacas de milho a granel, safra 2016, ao preço de R$ 37,50 por unidade.

Afirmou que, a fim de honrar a obrigação assumida, adquiriu junto a produtores rurais 6.600 toneladas de milho a granel, que a ré se obrigara a retirar em nas datas e locais estipulados na Cláusula 4.1 da avença.

Ocorre que a ré teria deixado de receber, ou mandar receber, a integralidade da carga no lugar, tempo e condição devidos, incorrendo em mora quanto ao recolhimento de 47.465 sacas de 60 kg de milho, totalizando o valor de R$ 1.779.937,50.

O suposto inadimplemento acarretaria a aplicação de multa contratual de 10%, além de ter provocado “prejuízo comercial”, eis que a autora teria sido compelida a vender o excedente a terceiros por preço inferior ao contratado, eis que o mercado de milho se encontrava “em baixa”. Por fim, a autora teria suportado “prejuízo financeiro” por ter deixado de auferir o montante devido na data negociada.

Com essa narrativa, a autora postulou a condenação da ré ao pagamento da multa contratual e de indenização por danos materiais.

A sentença julgou
improcedentes
os pedidos iniciais e atribuiu à autora a integralidade do ônus sucumbencial.

No apelo sob análise, a autora ratifica os argumentos iniciais e reafirma ter comprovado a negociação narrada nos autos, com a apresentação de mensagens eletrônicas trocadas entre as partes, notas fiscais de compra e venda e cópias de parte dos contratos que afirma terem sido assinados na ocasião, elementos esses que entende corroborados pelos relatos testemunhais, especialmente pela versão narrada por Diogo Iafelice dos Santos, que, como prestador de serviços, teria intermediado a transação em favor da ré Hakan.

Dada a ausência de questões preliminares, passo ao exame do mérito.

A
existência
de relação comercial entre as partes é fato incontroverso. A ré confessa ter adquirido milho da parte autora, mas afirma que a negociação teve por objeto exclusivamente as sacas que a vendedora afirmou terem sido recolhidas no tempo e modo ajustados, o que é corroborado pelas notas fiscais apresentadas em sede de contestação (id. 53039507).

Assim, a discussão tangencia o modo de ser da relação comercial: das 110.000 sacas de milho, a ré afirma ter adquirido somente 62.535, de modo que não incorrera em ilícito contratual passível de reparação.

Pois bem. Nenhum dos quatro contratos de compra e venda mercantil que a autora afirma ter celebrado junto a ré, trazidos à baila junto à inicial (id. 53037083), contém a assinatura da ré, mas tão somente da pretensa vendedora.

Também não há qualquer evidência concreta da alegada venda das sacas residuais a terceiros, por preço inferior ao que a autora afirma ter estipulado junto
à ré. Nesse ponto, a demandante trouxe consigo apenas os documentos intitulados “Confirmação de Negócios” de números 10160, 10161, 10168, 10169 (id. 53037084, p. 31), sem qualquer nota fiscal ou documento indicativo do montante recebido por cada transação.

Sem embargo do caráter apócrifo dos documentos anexos à inicial, a autora apresentou, em sede de impugnação à contestação, as vias assinadas de
dois
dos
quatro
contratos que afirma terem sido celebrados entre as partes (id. 53039511, p. 27).

Entretanto, longe de confirmarem a tese autoral, os contratos colacionados
a posteriori
apenas corroboram a narrativa defensiva, no sentido de que a negociação teve por objeto tão somente a fração de grãos que foi efetivamente recolhida pela ré, refletida nas notas fiscais por esta apresentadas em contestação.

Afinal, as mensagens eletrônicas apresentadas pela própria autora confirmam que apenas dois contratos foram rubricados pela ré, reforçando a
ausência de negócio jurídico
em relação ao restante das sacas de milho mencionadas na exordial.

Eis o teor da mensagem eletrônica colacionada no id. 53039511, p. 4:

“No final apesar das insistentes cobranças por parte da coimbra, a hakan viu que tinha perdido o time do carregamento,
assinaram apenas dois contratos
.” (sic)

Ora, em conformidade com as regras ordinárias da experiência (art. 375 do CPC), contratos de compra e venda costumam ser assinados - e, portanto, celebrados -
antes
, e não após o integral cumprimento das obrigações porventura previstas em seu bojo, sobretudo quando envolvem valores vultuosos como os debatidos nestes autos.

Ressalto que, embora inexista restrição legal à alienação de bens móveis sem contrato escrito, não parece verossímil a tese de que sociedades empresárias de grande porte, como as que litigam neste caso, firmariam contratos vultuosos de modo exclusivamente verbal.

De qualquer modo, faz-se necessária a análise da prova oral na fase instrutória.

Os depoimentos dos representantes legais das sociedades empresárias em litígio, os Srs. Marcelo Barbosa dos Santos (Coimbra) e Ricardo Schneider (Hakan), apenas ratificam as versões apresentadas por cada litigante nos autos, dispensando exame aprofundado.

Por outro lado, merece destaque, em meio aos relatos prestados pelos Srs. Wanclei Parra de Lima e Francisco José Gonçalves Brito (id. 10254911), a afirmação de que o ano da negociação (2016) foi marcado pela falta de grãos em virtude de condições climáticas adversas, de o que causou
alta do preço do milho no mercado
.

Embora os relatos dessas testemunhas não tenham confirmado que a negociação ocorreu nos moldes alegados na inicial, contrariam a tese de que a autora foi prejudicada pela venda do excedente por valor inferior ao negociado com a ré, eis que, segundo afirmam, o preço do milho se encontrava em superávit.

Convém registrar que Francisco José Gonçalves Brito foi arrolado como testemunha pela própria autora, e afirmou desconhecer a razão pela qual esta venderia por valores módicos um produto cujo preço se encontrava em alta naquela oportunidade.

Noutro giro, Diogo Iafelice dos Santos, testemunha arrolada pela autora, afirmou ter atuado como prestador de serviço de assessoria comercial para a Hakan Ltda por menos de 1 ano, tendo rompido as relações comerciais com a ré justamente em razão da negociação que se discute nos autos. Apesar disso, disse que a ré adquiriu o produto mencionado pela autora, mas que deixou de assinar todos os contratos e recolher as sacas de milho correspondentes em razão do rompimento de uma transação de revenda que havia pactuado junto à empresa BRF no Estado do Paraná. Diogo afirmou, ainda, que mantinha uma relação de sociedade com o responsável comercial a quem competia assinar contratos em nome da Hakan (Gabriel), tendo rompido a relação societária em razão da recusa em assinar todos os contratos mencionados pela autora.

Como se vê, conquanto o depoimento dessa testemunha confirme, em certa medida, a versão sustentada pela parte autora, não se revela suficiente para comprovar a existência de contrato verbal em relação aos negócios jurídicos que não foram assinados pela parte demandada, muito menos os exatos termos da avença. Afinal, se, como confirmado pela testemunha, apenas dois dos quatro negócios jurídicos foram levados a termo e rubricados pela ré, a vinculação desta ao restante do produto rural só poderia originar-se de negócio jurídico não escrito.

Além disso, como bem pontuado pela juíza sentenciante, o relato de Diogo Iafelice dos Santos deve ser considerado com ressalvas, na medida em que admitiu ter rompido relações com a ré e seu respectivo responsável comercial, do qual era sócio, em um contexto de beligerância, a tornar dúbio o grau de neutralidade do depoimento.

Desta feita, considerando que o relato testemunhal é solitário nos autos, eis que desacompanhado de elementos orais ou documentais abonadores, bem ainda a ausência de assinatura dos contratos dos quais se originaria a obrigação alegada pela autora, é de se concluir que esta não se desincumbiu do ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC), o que induz à manutenção do decreto de improcedência da pretensão inicial.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA E RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - AGRAVO RETIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONTRADITA DE TESTEMUNHA ACEITA - PESSOA QUE DEMANDA EM OUTRA AÇÃO CONTRA O RÉU - SUSPEIÇÃO - AGRAVO NÃO PROVIDO - MÉRITO -
FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - AUSÊNCIA DE PROVA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO
. Se a testemunha demanda contra o réu em outra Ação com pedido semelhante ao formulado na Ação em que vai depor, há suspeição uma vez que existe o interesse no provimento do feito.
Sendo ônus do autor comprovar a realização do negócio jurídico, não o fazendo torna-se inviável a declaração de sua existência, assim como sua rescisão. E sem essa prova não há como responsabilizar o réu por danos materiais e morais que o autor tenha suportado em razão do insucesso no seu estabelecimento comercial.

(N.U 0000530-71.2007.8.11.0003,
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/05/2016, Publicado no DJE 09/05/2016)

Ação de cobrança - prestação de serviços - empreitada - contrato verbal - ausência de prova dos termos em que contratado o serviço - autor que não fez prova de seu direito - art. 333, I do Código de Processo Civil - ação improcedente - decisão mantida - recurso improvido.

(TJ-SP - APL: 00362248220108260002 SP 0036224-82.2010.8.26.0002, Relator: Coutinho de Arruda, Data de Julgamento: 08/04/2014, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2014)

Contudo, quanto ao pedido de afastamento da multa aplicada em sede de embargos de declaração, o apelo merece provimento.

É que a simples oposição de embargos de declaração não configura, por si só, a atuação protelatória que induz à aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURADO –
MULTA POR ATO PROTELATÓRIO – AFASTADA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. No caso em que o autor logrou comprovar a ilicitude da conduta do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito ao efetuar a inscrição do seu nome no rol de inadimplentes, máxime diante da ausência de comprovação da observância à notificação prévia exigida pelo art. 43, §2º do CDC, é de ser reformada a sentença a fim de condenar a parte requerida pelo dano moral se configura independente de demonstração (in re ipsa).
O fato de opor embargos de declaração não configura, por si só, caráter protelatório a ensejar a multa do art. 1.026,§2º do CPC.

(N.U 1001953-63.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

Logo, ausente o intuito procrastinatório do recurso integrativo manejado pela autora, é de ser afastada a sanção imposta na origem.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação apenas para afastar a multa aplicada em sede de embargos de declaração, mantendo inalterados os demais tópicos impugnados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020